Tribunal: TJDFT
Processo: 0748163-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748163-58.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em 29 de junho de 2025, às 20h09, Carlos Henrique Ribeiro dos Santos interpôs apelação contra sentença de improcedência proferida pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília/DF. Nessa mesma data (29 de junho de 2025), às 20h11, foram juntadas novas razões recursais pelo mesmo apelante, Carlos Henrique Ribeiro dos Santos. E, ainda em 29 de junho de 2025, às 20h35, o apelante peticionou o desentranhamento da primeira apelação protocolizada, “em razão de falha técnica ocorrida no momento do salvamento da peça no sistema PJe (carregamento equivocado da versão da apelação)". O e. Juízo de origem não apreciou o pedido e determinou a remessa dos autos à instância revisora, uma vez exaurida sua competência. É o relato. Esta Corte de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que, à luz do princípio da unirrecorribilidade, “cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, diante da preclusão consumativa, que impede a ampliação da pretensão em uma segunda via recursal, de modo que comporta conhecimento apenas a primeira apelação interposta pelo réu” (acórdão 1967872, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Dje 24.02.2025). Desse modo, conheço apenas da primeira apelação interposta em 29 de junho de 2025, às 20h09. De outra perspectiva, o apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É de se assinalar que o mesmo pedido formulado perante o e. Juízo de origem foi indeferido (id 74290677). Desse modo, para que se analise eventual concessão a partir do presente momento processual, o apelante deverá apresentar documentação apta a comprovar a atual hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CP, ciente de que a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não fundamenta o deferimento da assistência judiciária gratuita, notadamente se o pedido já foi analisado (e indeferido na origem) No mais, ressalto que eventual concessão da gratuidade de justiça terá efeitos exclusivamente prospectivos. Indefiro o pedido de desentranhamento da primeira apelação interposta, em razão da preclusão consumativa. Conheço da apelação interposta em 29.06.2025, às 20h09. De outra visada, para evitar tumulto processual, desentranhe-se o petitório de id 74290715 (apelação interposta em 29.06.2025 às 20h11). Para o fim de apreciação da renovação do pedido de assistência judiciária gratuita, intime-se o apelante para comprovar de forma robusta a alteração da capacidade econômica desde o anterior indeferimento da gratuidade e a atual situação de hipossuficiência apta, em tese, a fundamentar a concessão da assistência judiciária gratuita em grau revisional. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator